Tribunal: STF
Processo: ARE 765773
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE INCENTIVO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO DE FÉRIAS. NATUREZA DA VERBA. LEI ESTADUAL 8.975/1994. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.